Tribunal: TJDFT
Processo: 0739386-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI DO AGENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. PENA DEFINITIVA. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2.Verificado o animus furandi do agente, pretendendo subtrair para si coisa alheia móvel, não há que se falar em desclassificação do crime de furto simples para o de apropriação de coisa achada.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
4. Apelação conhecida e não provida.